Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITES À INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 26, do CDC, trata do direito de reclamar vícios em produtos e serviços. Nos vícios ocultos, o prazo apenas se inicia quando o defeito é identificado, ou seja, depois da resposta formal e inequívoca do fornecedor.
2. O Procon/DF, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infrativas eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa às normas contidas na Lei no 8.078/1990, e demais normas afetas ao sistema de defesa do consumidor.
3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.
4. Configurado o descumprimento da legislação competente aplicável à espécie, mostra-se correta a imposição da multa administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, após o trâmite de processo administrativo.
5. Não há que se falar em redução do valor da multa, se a decisão administrativa observou os parâmetros legais.
6. Recurso não provido.